Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-16.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016208-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVETE AMORIM GENTIL - CPF: 113.825.112-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. D
IREITO DO CONSUMIDOR
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DESCONTOS INDEVIDOS.
SEGURO
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se conhece do capítulo recursal que não impugna especificamente os termos da sentença, em violação ao ônus da dialeticidade recursal.

2.
Rejeitada a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista a solidariedade obrigacional disposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.
Hipótese em que a
s partes reclamadas
não comprova
m

a contratação do seguro
que originou os descontos indevidos
.

4.
Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

5.
Recurso
parcialmente
conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurs
o Inominado interposto contra sentença de
parcial procedência para:

“[...]

a)CONDENAR as reclamadas à obrigação de fazer, no prazo de 10 dias da publicação da sentença, deixar de efetuar descontos de“ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”na conta corrente da autora, sob pena de configuração de crime de desobediência.

b)CONDENAR as reclamadas solidariamente a ressarcir o valor dos descontos indevidos, em R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir doefetivo desembolso(súmula 43/STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
para que seja
determinada a restituição em dobro e majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016208-16.2024.8.11.0003

Polo Ativo

IVETE AMORIM GENTIL

Polo Passivo

ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva
ad causam

Os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º,ambos do Código de Defesa do Consumidor,determinam a solidariedade obrigacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL.CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente quandoesta procede aos descontos na conta corrente do consumidor, sem nenhuma conferência da origem do débito. Ademais, a
presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de seguro não contratado em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato de seguro com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrente, têm-se como indevido o débito lançado no benefício previdenciário do consumidor.

5. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido na proporção aproximada de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) dos parcos recursos financeiros do Recorrido (extrato de conta corrente apontando o valor de R$ 627,66 – seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000051-38.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019)

Ademais, no mesmo sentido segue o entendimento da Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua contacorrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano
moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

Portanto, a preliminar deve serafastada.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço
pelos descontos indevidos se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

A autora alega que não firmou contrato de seguro com a empresa reclamada, nem autorizou descontos efetuados pelo banco réu, todavia observou dois descontos em sua conta bancária, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) cada.

Em razão de tais fatos, entendendo haver falha na prestação de serviços, pleiteou a condenação das reclamadas à obrigação de fazer – suspender os descontos realizados em conta corrente, denominados “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA -, a condenação à restituição dobrada dos descontos, bem assim ao pagamento dos danos morais que entende devidos.

A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à
parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a 1
ªreclamada
UNIÃO SEGURADORA S.A. –
VIDA E PREVIDÊNCIAapresentou
defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que houve contratação de seguro por morte acidental, invalidez permanente e total ou parcial por acidente e auxílio funeral. Alega que a contratação ocorreu através da corretora de seguros.

Por sua vez, o 2º reclamado BANCO BRADESCO S/A alegou que ser parte ilegítima a responder pelos fatos narrados, uma vez que
limitou-se
a atuar como uma opção de pagamento. Alega que a responsabilidade é exclusiva da 1ª reclamada, que deve demonstrar a legitimidade dos descontos.

Rejeito a tese defensiva do banco reclamado, porque
inegavelmenteintegrou
a cadeia de negócios do serviço, conforme previsão do art. 7º, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, e tem responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

O objeto de prova, no caso dos autos, é a efetiva contratação do seguro pessoal, nos termos que foram informados na peça de resistência, e o encargo probatório recai sobre as empresas reclamadas, seja por aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também porque, nas ações declaratórias negativas, nas quais se pretende o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, quem deve demonstrar a higidez do negócio que se pretende desconstituir é empresa responsável pelo contrato, já que não se pode exigir prova negativa do contratante.

No caso dos autos, para além das informações que estão informadas na defesa, nada existe para comprovar a legitimidade do contrato de seguro. O certificado de Id 165244420, sem a demonstração da aquiescência da reclamante, seja por um contrato assinado, por uma confirmação de “log” eletrônico ou aposição de senha pessoal, não serve ao desiderato probatório.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, é de se reconhecer ilegítimos os descontos efetuados na conta bancária da autora, e, assim, determinar aos
reclamados, que se abstenham de efetuar novos descontos a título
de“
ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”.

[...]

Nesta esteira de raciocínio, confirmada a ilegitimidade do negócio sub judice, deve ser deferido o pedido de condenação das empresas reclamadas à devolução dos valores descontados,todavia, o ressarcimento deverá ocorrer na forma simples, a se considerar que não estão reunidos os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC; trata-se tão somente de ressarcimento, sem demonstração de má-fé na cobrança. Por consequência, deverão ser condenadas as reclamadas à devolução do valor, conforme requerido na inicial, de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Do dano moral.
Relativo ao dano moral objeto de tópico específico no recurso, denota-se que a sentença julgou improcedente o pleito de condenação em danos morais, ao passo que as razões recursais pleiteiam, exclusivamente, a majoração do
quantum

indenizatório
, portanto
, o pleito
recursa
l
nesse sentido não cumpre o ônus da
dialeticidade
.

A regra da
dialeticidade
“atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO,
Cassio

Scarpinella
. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Por
isso, entendo
que este
capítulo não deve ser conhecido
, por serem as razões totalmente genéricas e dissociadas da sentença.

Em face do exposto,

CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso,
REJEITO
a preliminar suscitada
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar
parcialmente
a sentença recorrida
para determinar a restituição, em dobro, dos
valores
indevidamente descontados
, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em
honorários
advocatícios
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024